Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-12.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora face o acórdão que rejeitou embargos declaratório de sua autoria. Alega o embargante que há omissão na ausência de prova da falta orçamentária.
II. As razões sucintas, expressas e claras, resultando na rejeição dos embargos anteriormente opostos, atendem a fundamentação necessária para a decisão judicial, não apresentando qualquer vício previsto no artigo 48 da Lei 9.009/95. Insistir na tese, objeto de deliberação pelo colegiado, tendo sido, nos primeiros embargos, rejeitada, de forma expressa, tangencia os protelatórios e a litigância de má-fé, em caso de repetição. Precedente: (Acórdão n.1019204, 07018613120168070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 29/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
III. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.